Tribunal: CARF
Processo: 13603.900485/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900485/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.735 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. CIDE.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO APURADO EM DILIGÊNCIA.
Uma vez reconhecida em diligência fiscal a liquidez e certeza do crédito
suficiente para a homologação da compensação, irrelevante a retificação da
DCTF para fins de restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, em razão da confirmação de créditos suficientes para
extinguir os débitos confessados em PER/DCOMP, nos termos da Informação fiscal de folhas
361/362.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (Suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente o conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Reproduzo os fatos até o presente julgamento conforme o Relatório elaborado na
Resolução no 3201-001.146, sessão de 26/02/2018:
“DO DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900485/2009-32
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900485/2009-32

O presente processo trata da Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 820995100 emitido eletronicamente em 18/02/09 (fls. 01),
referente ao PerDcomp no 39091.19343.110205.1.3.047033 (fls. 70/75).
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PerDcomp foi transmitida com o
objetivo de ter reconhecido o direito creditório, correspondente a CIDE – Pagamento
Indevido ou a Maior, recolhido em 15/05/02 e de compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no referido PerDcomp.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PerDcomp acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PerDcomp. Assim, diante da
inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 04/03/09, conforme documento de fl. 02, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 14/19, em 03/04/09,
alegando:
- que pretendia compensar um débito de CIDE no valor original de R$ 113.313,99 com
o crédito de um pagamento a maior realizado através de DARF, relativo à CIDE devida
no 2o trimestre de 2002.
- que a discussão está vinculada à compensação transmitida em 12/11/2004, através do
PerDcomp 36265.91073.121104.1.3.048396, pois o crédito pleiteado seria o
remanescente desta compensação que também não foi homologada.
- que a CIDE devida pela Belgo Bekaert Arames Ltda. Para o 2o trimestre de 2002
totalizava R$ 36.685,58, mas que foi realizado o pagamento de R$ 573.304,08, valor
esse declarado equivocadamente como débito na DCTF do 2o trimestre de 2002.
- que formalizou a compensação após constatar o equívoco, mas que enviou a
retificação da DCTF em 18/08/2008, assim, por não ter sido a DCTF 2o Trimestre/2002
retificada no momento oportuno, a Receita Federal não homologou esta primeira
compensação, glosando valor de R$ 423.304,51 pelo despacho decisório emitido em
18/07/2008.
- que não há dúvidas quanto à veracidade das informações prestadas pela Requerente, já
que o crédito pleiteado tem suporte nos documentos fiscais, tendo sido demonstrada
cabalmente sua aptidão para extinguir a integralidade dos débitos.
- que o erro no preenchimento da DCTF não impede o reconhecimento do direito ao
crédito, pois o pagamento indevido no contexto do enriquecimento sem causa, não se
coaduna a consciência jurídica, que consagra a moralidade como valor supremo da
sociedade, nem é razoavelmente plausível que alguém possa aumentar seu patrimônio
através de ação ilícita, que cause prejuízo a terceiro.
- que o dever de pagar o tributo surge com a ocorrência do fato gerador, e não com a
informação do débito em declaração acessória.
- que a obrigação tributária está vinculada ao princípio da legalidade estrita, e nasce
com o aperfeiçoamento do evento fático previsto na legislação e que havendo
divergência entre a ocorrência do fato gerador e a informação da DCTF, não pode
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900485/2009-32

simplesmente o Fisco deixar de perquirir a verdade material para cobrar tributo
indevidamente, ainda que declarado, sob pena de locupletamento.
- que fica claro que (i) houve recolhimento a maior a titulo de CIDE; (ii) tal valor consta
de DARF cujo total equivale aos dois débitos compensados; (iii) a diferença entre o
valor recolhido e o efetivamente apurado, representa crédito, e a DCTF foi informada
equivocadamente, já tendo sido retificada e; (iv) o citado valor foi corretamente
utilizado no PerDcomp objeto desta manifestação de inconformidade.
- que de acordo com o art. 147, §1o, do CTN, o contribuinte pode retificar a declaração
eivada de erro que lhe seja prejudicial, mediante comprovação do erro em que se funde
e antes da notificação do lançamento.
- que no presente caso, já foi feita a retificação da declaração fiscal entregue pela
contribuinte e sendo assim, retificada a declaração, os débitos eventualmente
decorrentes das inconsistências da DCTF não podem ser cobrados pelo Fisco.
Cita a legislação, doutrina e acórdãos administrativos para defender o direito à
compensação e reforça que erros de preenchimento não são capazes de alterar a
realidade fática.
Ao final, pede a procedência da Manifestação de Inconformidade, para que seja
reconhecida a integralidade do seu direito creditório, bem como a insubsistência do
Despacho Decisório, com a consequente homologação total da compensação declarada
e extinção do débito fiscal nela compensado e protesta por todos os meios de prova
admitidos no Direito, em especial os documentos em anexo juntados (contrato social,
cópias da DCTF, PerDcomp, Darf e manifestação referente ao processo conexo).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, por
intermédio da 2a Turma, no Acórdão no 02-34.906 (fls. 81/91), sessão de 08/11/2011,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte. Os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido encontram-se
consubstanciados na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2002
RETIFICAÇÃO DE DCTF. POSSIBILIDADE. PRAZO.
Só é possível a retificação da DCTF enquanto ainda não homologados os lançamentos
originais, ou seja, dentro do prazo de 05 anos contados da ocorrência do fato gerador.
DCTF. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO DECLARADO.
Não se admite a existência de indébito tributário quando o valor recolhido encontrar-se
totalmente utilizado para pagamento de tributo informado em declaração que constitui
confissão de dívida e não houver provas quanto a eventual erro material contido na
declaração.
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo, sem o quê não poderá
ser admitida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900485/2009-32

Inconformada com tal decisão, a Recorrente apresentou tempestivamente recurso
voluntário, alegando, em breve síntese, o quanto segue:
a) o erro de preenchimento da DCTF não é capaz de desnaturar o direito creditório da
Recorrente;
b) o despacho eletrônico sequer analisa as declarações em sua integralidade, e tampouco
o conjunto probatório atinente à matéria, limitando-se a fundamentar sua conclusão em
campos específicos de cada declaração;
c) há evidências robustas de que ocorreu o pagamento da CIDE maior que a devida,
assim, a retificação de DCTF para ajustá-la à realidade do fato gerador do tributo deve
ser aceita, por força do Princípio da Verdade Material.
Adicionalmente, em petição de 08 de março de 2012, a Recorrente junta as soluções de
consulta nos 306, de 10 de setembro de 2004 e 57, de 07 de março de 2005, nas quais
demonstra que o crédito ora pleiteado tem origem no pagamento a maior de CIDE sobre
royalties de naturezas diversas, pagos antes da vigência do artigo 4o da Medida
Provisória no 2.062-63, de 26 de janeiro de 2001 (fls.124/146).
Submetido a julgamento, em 24/09/2012, na extinta 2a Turma Ordinária desta Câmara,
os julgadores resolveram converter o julgamento em diligência, através da Resolução
3202-000.071 para que, à luz da DCTF retificadora apresentada pela Recorrente, a
unidade da RFB competente confirme a existência ou não dos créditos apontados pela
Recorrente.
Pautado novamente, o Recurso foi submetido a novo julgamento, na sessão de 26
de fevereiro de 2018, tendo sido verificado que a 2a (segunda) diligência determinada pelo
CARF não foi cumprida pela unidade de origem nos termos em que fora prescrita. Isto porque a
autoridade fiscal designada para atender à diligência limitou-se a apresentar seu juízo de valor
acerca do tema discutido no PAF, ou seja, deixou de analisar os documentos relacionados ao
direito creditório pretendido pelo contribuinte e acostados às folhas 164/285 e tampouco
elaborou relatório pormenorizado.
Reproduzo o desfecho daquele voto-resolução que determinou a realização a
diligência os procedimentos a cargo da autoridade fiscal:
[...]
Analisando a Informação Fiscal (fls. 287/288) nota-se que a Unidade de Origem
simplesmente apresentou seu juízo de valor acerca do tema discutido no PAF e não
cumpriu o que foi determinado por este Conselho, ou seja, à luz da DCTF retificadora
apresentada pela Recorrente, confirme a existência ou não dos créditos por ela
apontados.
Além disso, a Recorrente apresentou manifestação onde apresenta uma série de
documentos para comprovar a existência de seu crédito (fls. 164/285).
Se fosse para entrar no mérito da possibilidade de aceitação de retificação de DCTF,
este Conselho já o teria feito e não converteria o julgamento em diligência.
Diante disso, proponho a conversão do julgamento em nova diligência para que, à luz da
DCTF retificadora e dos documentos apresentados pela Recorrente nos autos (fls.
164/285), a unidade da RFB competente confirme a existência ou não dos créditos por
ela apontados, elaborando relatório pormenorizado.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900485/2009-32

Após a referida diligência, é mister que seja dado o prazo de trinta dias para que a
Recorrente e a fiscalização se manifestem acerca do tema.
[...]
Retornaram os autos da Unidade Preparadora com a manifestação da autoridade
fiscal no sentido de que em processo análogo do mesmo contribuinte – no 13603.901952/2008-61
–, idêntica análise foi efetuada com a elaboração do Relatório Fiscal com a conclusão de que há
direito ao credito pleiteado (fls. 347/362), sendo explícito ao afirmar que o crédito no valor de
R$ 113.313,99 já se encontra reconhecido pela Receita Federal (fl. 362):

A contribuinte manifestou-se nos autos (fls. 372/375) com o pedido da
homologação da compensação e a extinção dos débitos em aberto no presente processo em face
do reconhecimento do crédito pela Fiscalização.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário, por atender aos requisitos legais, fora admitido e
conhecido na sessão de 26/02/2018, na qual foi o julgamento convertido em diligência.
Os autos retornaram da diligência com a juntada de Relatório, transcrito em parte,
e a Informação Fiscal (fls. 361/362) com a conclusão da certeza e liquidez dos créditos apurados
no âmbito do processo no 13603.900485/2009-32 e suficientes para a extinção dos débitos
confessados no PER/DCOMP 39091.19343.110205.1.3.04-7033.
Isto posto, uma vez reconhecida a legitimidade dos créditos pleiteados,
considerados como existentes, líquidos e certos pela própria RFB, conheço do Recurso
Voluntário para dar provimento.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário, em razão da
confirmação de créditos suficientes para extinguir os débitos confessados em PER/DCOMP, nos
termos da Informação fiscal de folhas 361/362.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.735 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900485/2009-32

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital